Tribunal: TJDFT
Processo: 0724880-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. RÉ. PESSOA JURÍDICA. FORO DO LUGAR ONDE ESTÁ A SEDE. artigo 53, inciso III, "a" do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O consumidor autor da ação pode optar tanto pelo foro do seu domicílio como por um dos foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu, do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação (art. 46 e 53 do Código de Processo Civil).
2. Nos termos do artigo 53, inciso III, "a" do Código de Processo Civil, "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica".
3. Na hipótese dos autos, o agravante, residente em Malhada/BA, optou por ajuizar a ação nesta capital. Não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível porque o agravado - BANCO DO BRASIL S/A - tem sede no Distrito Federal.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.